Tribunal: TJDFT
Processo: 0707470-69.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-15

Ementa:
DESPACHO Vistos. Não há pedido liminar. Nos termos do art. 1.019, II, do Código de Processo Civil, INTIME-SE a parte agravada, para responder, em 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender pertinente para o julgamento do mérito deste recurso. Publique-se. Desembargadora MARIA DE LOURDES ABREU Relatora